Tribunal: TJDFT
Processo: 0739694-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739694-31.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCIO COSTA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELCIO COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0708906-77.2021.8.07.0018, movido pelo agravante em desfavor do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 10875773 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar vindicado, que objetivava a inclusão do auxílio-moradia e auxílio-alimentação no cálculo da gratificação natalina a ser percebida pelo agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta a aplicação do artigo 9o do Decreto Lei 2.317/1986 ao caso, tendo em vista que as verbas indenizatórias referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação, percebidas mensalmente, possuem caráter permanente, sendo devida sua integralização no cálculo da gratificação natalina. Invocando o princípio da legalidade, defende a incidência, no cômputo da gratificação natalina, das verbas permanentes de caráter indenizatório. Assevera a inexistência de preceito legal que restrinja as verbas de caráter permanente àquelas que possuam caráter remuneratório. Com base nestes argumentos, o agravante postula a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a inclusão das verbas referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório, concedendo a liminar vindicada. Preparo não recolhido, ante a gratuidade judiciária concedida na origem (ID 108755773 dos autos originários). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 31515280, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão do agravo de instrumento. Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 3260985). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi prolatada sentença, no dia 08/02/2022, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança requerida e resolveu o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal. No caso em apreço, o agravante pretendia a reforma da decisão que foi confirmada pela r. sentença. Assim, o provimento jurisdicional de mérito exarado no Juízo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse sentido trago à colação entendimentos semelhantes desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1384080, 07026628920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021. Info 697). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, tornando-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo, desde logo, a execução provisória do julgado; e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento não conhecido pela perda do interesse recursal. Decisão unânime. (Acórdão 1378061, 07032777920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022 às 12:30:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora